Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710525-08.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FLORISVALDO DE JESUS, FRANCINETE DE JESUS SANTOS PIRES DE OLIVEIRA, FRANCINETE DOS SANTOS LIMA, FRANCINETE SOUZA MOITA DA SILVA, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCA ALVES MOURAO, FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA FERREIRA, FRANCISCA AUTA DA CONCEICAO, FRANCE DE SOUSA REDONDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026